Tribunal: TJDFT
Processo: 0016158-36.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016158-36.2011.8.07.0015 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO. INOCORRÊNBCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Vigora no regime processual brasileiro o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio (art. 371 do CPC). 2. Estando o julgado devidamente fundamentado e embasado no vasto acervo probatório contido nos autos, o simples inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial médico produzido não possui o condão de ensejar qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por erro de fato. 3. Restando comprovada, por laudos periciais médicos, a ausência de nexo de causalidade entre a doença que acometeu o autor e a atividade profissional, bem como a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de auxílioacidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 4. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade laborativa. 5. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao conteúdo das perícias produzidas nos autos, e tampouco dos depoimentos das testemunhas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030